Tribunal: TJES
Processo: 5016574-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016574-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE APARECIDO LOURENCO e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA QUANTIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a consulta e o bloqueio de ativos financeiros do executado via SISBAJUD.

O agravante postula a reforma da decisão, sustentando a impenhorabilidade do valor bloqueado (R$ 5.769,28), por ser quantia inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a manutenção de bloqueio de ativos financeiros do agravante, por meio do SISBAJUD, quando o valor constrito é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, em aplicação analógica e extensiva do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal, em interpretação extensiva do art. 833, X, do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos se aplica a quaisquer valores poupados, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança, conta-corrente ou fundos de investimento.

5. O valor bloqueado na conta do agravante (R$ 5.769,28) é incontestavelmente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia.

6. A proteção conferida pela norma visa resguardar as pequenas reservas monetárias do devedor, em observância ao princípio da dignidade humana e do mínimo existencial, sendo o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento:
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que resguarda quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, estende-se a valores depositados em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, e não apenas em caderneta de poupança”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE APARECIDO LOURENCO e JORGE APARECIDO LOURENCO -
MEI
em face da r. decisão (id. 77213016) que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
proposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o agravante, deferiu o pedido de consulta e bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada.

A agravante, em suas razões recursais (id. 16258852), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta, no montante aproximado de R$6.000,00 (seis mil reais), por se tratar de verba de natureza salarial e, ademais, por ser quantia inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 16322189.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 16735222, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016574-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE APARECIDO LOURENCO, JORGE APARECIDO LOURENCO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE APARECIDO LOURENCO e JORGE APARECIDO LOURENCO -
MEI
em face da r. decisão (id. 77213016) que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
proposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o agravante, deferiu o pedido de consulta e bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada.

A agravante, em suas razões recursais (id. 16258852), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta, no montante aproximado de R$6.000,00 (seis mil reais), por se tratar de verba de natureza salarial e, ademais, por ser quantia inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Proferida decisão deferindo o efeito suspensivo no id. 16322189.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 16735222, pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, concedo o benefício da justiça gratuita pleiteado.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da manutenção do bloqueio de ativos financeiros do agravante via SISBAJUD. Sustenta que os valores são impenhoráveis e pugna a nulidade do ato de constrição.

Embora a alegação de nulidade por inversão da ordem processual (bloqueio antes da decisão) seja relevante, a tese da impenhorabilidade é mais robusta e suficiente para o deslinde do feito, merecendo análise prioritária.

O agravante demonstrou que o bloqueio recaiu sobre a quantia de R$ 5.769,28 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). É inconteste que este valor é inferior ao patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos, atualmente resguardado pelo ordenamento jurídico.

Isso porque, o art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe tão somente que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”. Porém, ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade
. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

Ademais, a condição do agravante, que aufere benefício previdenciário no valor de R$ 4.124,66 (quatro mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) mensais, reforça a necessidade de tutela de seus parcos recursos, evidenciando que a constrição, ainda que de pequeno valor, representa um impacto significativo em seu orçamento e atenta contra a proteção do mínimo existencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do valor acima apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)